Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALTERAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADOS NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. APELAÇÃO QUE OSTENTA EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECER FATOS RELACIONADOS À CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
1.1. Mostra-se impositivo o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
1.2. O recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.012, do Código de Processo Civil detém o efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis, resultando que, caso a hipótese não se amolde à nenhuma das exceções previstas nos incisos I a VI não haverá, por parte do apelante, interesse recursal quanto à pretensão deduzida de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2.1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, em conformidade com os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, avaliar os elementos disponíveis no processo a fim de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, descartando a produção de atos inúteis e sem relevância.
3. Para fins de alteração do regime assistido de visitação é necessária a comprovação da modificação da situação fática que ensejou a necessidade de supervisão das visitas.
3.1. O estabelecimento do regime de visitas deve observar o melhor interesse da criança, o que se apura, no caso de relações conflituosas, como observado no caso concreto, por meio de adequada instrução probatória e de acordo com a avaliação comportamental das partes.
3.2. Havendo controvérsia a respeito das condições para a modificação da regulamentação de visitas por parte do genitor da infante, objetivando afastar a necessidade de supervisão, o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade colher o depoimento pessoal das partes, formulado pelo il. Promotor de Justiça que atuou no primeiro grau de jurisdição, configura circunstância apta a caracterizar hipótese de cerceamento de defesa.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Procuradoria de Justiça acolhida. Sentença cassada. Recurso de Apelação julgado prejudicado.